Tribunal: TJSP
Processo: 2251902-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra r. decisão interlocutória que determinou que a requerida (concessionária de serviço público) observe em relação a cada um dos autores da ação a isenção tarifária na praça de pedágio referida na inicial, pois trabalham em localização encravada por aquela praça de pedágio, sem rotas alternativas possíveis, situação que importa em tratamento

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra r. decisão interlocutória que determinou que a requerida (concessionária de serviço público) observe em relação a cada um dos autores da ação a isenção tarifária na praça de pedágio referida na inicial, pois trabalham em localização encravada por aquela praça de pedágio, sem rotas alternativas possíveis, situação que importa em tratamento anti-isonômico destes em relação aos outros munícipes – Decisão que deve ser mantida. Precedentes desta C. Corte em casos análogos.

Presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos estritos limites estabelecidos pela r. decisão vergastada.

R. decisão agravada mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251902-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ENTREVIAS
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., são agravados GILBERTO DA SILVA,
JURANDIR DA SILVA DE LIMA e WARLEY VERISSIMO CANDIDO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 2/14
VOTO No 16.324 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251902-13.2019.8.26.0000
No ORIGEM: 1012706-72.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília (Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
S.A.
AGRAVADOS: GILBERTO DA SILVA, JURANDIR DA SILVA DE
LIMA, WARLEY VERISSIMO CANDIDO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Renata Biagioni Belam

AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra r. decisão
interlocutória que determinou que a requerida (concessionária de
serviço público) observe em relação a cada um dos autores da
ação a isenção tarifária na praça de pedágio referida na inicial,
pois trabalham em localização encravada por aquela praça de
pedágio, sem rotas alternativas possíveis, situação que importa em
tratamento anti-isonômico destes em relação aos outros munícipes
Decisão que deve ser mantida. Precedentes desta C. Corte em
casos análogos.
Presença dos requisitos legais para concessão de tutela de
urgência, nos estritos limites estabelecidos pela r. decisão
vergastada.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENTREVIAS
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra r. decisão que em “ação
ordinária com preceito cominatório de obrigação de fazer e não fazer com
pedido de tutela de urgência” ajuizada em seu desfavor por GILBERTO DA
SILVA, JURANDIR DA SILVA DE LIMA e WARLEY VERISSIMO
CÂNDIDO, deferiu tutela de urgência aos ora agravados.
A r. decisão agravada (fls. 112/116 dos autos principais)
proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília, possui o
seguinte teor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 3/14
“Vistos.
Trata-se de obrigação de fazer proposta por Warlei Veríssimo Candido e
outros em face de Entrevias Concessionária de Serviços Públicos, com
pedido de tutela de urgência tendo em vista que, de forma abrupta, foram
impactados com a cobrança de tarifa na praça de pedágio indicada na
inicial, o que afetou sobremaneira o orçamento doméstico de cada um dos
autores. Não se afigura razoável, vênia concessa, que o direito dos autores
não seja tutelado pelo Poder Judiciário de forma individual e que estes
fiquem no aguardo do ajuizamento de ação civil pública para a
salvaguarda de seus interesses e para que não venham a experimentar
violação de seu direito à locomoção.
Relevante considerar, ademais, que a recente instalação e operação da
praça de pedágio vem afirmada pela própria ENTREVIAS
CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS S/A nos autos da ação de interdito
proibitório de número 1015315-62.2018.8.26.0344, também em trâmite
perante esta Vara da Fazenda Pública de Marília. Naquele feito, a
concessionária instruiu a petição inicial com inserção jornalística em que é
possível se constatar, de forma clara (entre 2min00s a 2min05s da mídia
audiovisual), que usuários da rodovia ingressavam na contramão de
direção para acessar rota alternativa, com vistas a se esquivar da tarifação
operada na praça de pedágio em questão. Tal situação de risco, como
admitido pela própria concessionária na petição inicial daquele feito (em
que se pretendia a proibição ao fechamento da rodovia por manifestantes,
moradores das adjacências, inconformados com a tarifação para se
deslocarem ao centro da Cidade de Marília), fez com que a ENTREVIAS
fechasse o acesso à rota alternativa, circunstância que, agora, fez com que
os usuários da rodovia, incluindo os autores da ação, sejam forçados a
passar pela praça de pedágio aludida na prefacial.
Ocorre que a controvérsia aqui versada já foi objeto de diversos
pronunciamentos do E. TJSP, a maioria deles convergindo no sentido da
procedência da demanda. A melhor interpretação jurisprudencial em casos
semelhantes confere aplicabilidade e eficácia ao artigo 150,inciso V, da
Constituição Federal, que dispõe que aos entes políticos é vedado"
estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público".
É o que se decidiu nos autos da Apelação no 1002325-73.2017.8.26.0053,
julgada em 5 de fevereiro de 2018 pela 4a Câmara de Direito Público do E.
TJSP, sendo Relator o Eminente Desembargador Paulo Barcellos Gatti,
com a seguinte ementa:
" Ação Civil Pública Cobrança de pedágio Praça localizada dentro do
mesmo município Pretensão do Parquet demandante voltada à
determinação de abstenção de cobrança de pedágio dos moradores do
Bairro "Chácara Maria Trindade", bem como dos respectivos veículos
oficiais e ônibus que realizam o itinerário local, mediante prévio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 4/14
cadastramento administrativo Possibilidade Preliminares: legitimidade
passiva do DER e da AUTOBAN reconhecimento denunciação da lide,
ademais, que não se faz possível ante a inexistência das hipóteses legais
ensejadoras da medida Mérito: Moradores do bairro "encravado" que
não possuem outro acesso às regiões localizadas dentro do mesmo
município indevida limitação ao tráfego de pessoas Inteligência do
artigo 150, inciso V, da Constituição Federal - Situação anti-isonômica
vivenciada pelos munícipes que deve ser corrigida pelo Poder Judiciário
Cobrança que não se faz razoável ou mesmo proporcional Ilegalidade
da exação reconhecida Multa por descumprimento Possibilidade de
fixação em face do Poder Público Sentença mantida -Recursos não
providos".
Extrai-se do brilhante voto do Desembargador Relator o seguinte excerto:
"(...) considerando que a "referência ao pedágio constituiu exceção
em norma que estabelece limitações ao poder de tributar, a
Constituição parece realmente ter considerado o pedágio como um
tributo" (PAULSEN, Leandro, Direito Tributário - Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 15a Ed, Rio
Grande do Sul: Livraria do Advogado, 2013, p. 217). Neste diapasão,
registre-se que o STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
800/RS, adotou entendimento no sentido de que o pedágio constitui-se
em espécie de preço público (tarifa), não sujeito, portanto, ao
princípio da legalidade, uma vez que não poderia ser cobrado
compulsoriamente de quem não utilizar a rodovia, constituindo-se, ao
revés, em retribuição facultativa paga apenas mediante o uso
voluntário do serviço Frise-se que, na oportunidade, o Ministro
Relator, Teori Zavascki, ressaltou que "a despeito dos debates na
doutrina e na jurisprudência, é irrelevante também, para a definição
jurídica do pedágio, a existência ou não de via alternativa gratuita
para o usuário trafegar. Essa condição não está estabelecida na
Constituição. É certo que a cobrança de pedágio não pode importar,
indiretamente, em forma de limitar o tráfego de pessoas. Todavia,
essa mesma restrição, e em grau ainda mais severo, se verifica
quando, por insuficiência de recursos, o Estado não constrói rodovias
ou não conserva adequadamente as que existem. Consciente dessa
realidade, a Constituição Federal autorizou a cobrança de pedágio
em rodovias conservadas pelo Poder Público, inobstante a limitação
de tráfego que tal cobrança possa eventualmente acarretar. Assim, a
contrapartida de oferecimento de via alternativa gratuita como
condição para a cobrança de pedágio não é uma exigência
constitucional. Ela, demais, sequer está prevista em lei ordinária.
A despeito da posição encampada pelo STF no sentido de que a
definição jurídica de pedágio não se relaciona com a existência ou
não de via alternativa gratuita para o usuário trafegar impende-se
ressaltar que a E. Corte Constitucional, em sede do julgamento do
Recurso Extraordinário no 645.181/SC, reconheceu a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 5/14
repercussão geral alusiva à legitimidade ou não de cobrança pelo
ente político de pedágio, em virtude da utilização de vias conservadas
pelo Poder Público e localizadas dentro de um mesmo município,
quando não disponibilizadas estradas alternativas e gratuitas aos
munícipes. In verbis:
"Ementa: Constitucional. Tributário. Pedágio. Utilização de vias
conservadas pelo Poder Público. Não disponibilização de estradas
alternativas. Limitação ao tráfego de pessoas ou bens. Presença da
repercussão geral da questão constitucional discutida. Possui
repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de
cobrança de pedágio pela utilização em vias conservadas pelo Poder
Público nos casos em que não são disponibilizadas estradas
alternativas. Decisão. O Tribunal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o
Ministro César Peluso. Não se manifestaram os Ministros Gilmar
Mendes, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro Ayres Britto
Relator. Tema 513Cobrança de pedágio intermunicipal sem
disponibilização de via alternativa"
Registre-se que o julgamento do aludido recurso encontra-se
suspenso, de modo que, inexistindo decisão vinculante a respeito do
tema, e, ainda, ausente determinação acerca da suspensão de
processos que versem sobre a questão, possível se faz a análise sub
judice por este órgão "ad quem" (...) No caso em comento, repisando,
os moradores do bairro "Chácara Maria Trindade", localizado
dentro o Município de São Paulo, afirmam que tem de
necessariamente fazer uso da Rodovia Anhanguera para acessar a
área urbana municipal, sendo por isso obrigados a arcarem com as
tarifas do pedágio (...) na situação posta nos autos, como bem
observado pelo juízo de primeiro grau, o que se vê é uma verdadeira
situação anti-isonômica para os moradores de uma única região do
Município de São Paulo os quais se veem obrigados a utilizarem via"
pedagiada" para se deslocarem dentro do município de São Paulo
circunstância esta que vai de encontro aos postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade estatuídos na Constituição
Federal. Ora, a constitucionalidade do pedágio só se verifica
naqueles casos em que não há ofensa ao princípio da ilimitabilidade
do tráfego de pessoas ou bens disposto no art. 150, inciso V, da CF. A
contrario sensu, tem-se que o pedágio só será constitucional se não
estabelecer limitação ao tráfego de pessoas/bens (...)".
A situação ora examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de
pagamento de tarifa, com restrição concreta de limitação de tráfego à
região que restou encravada após a inauguração recente da praça de
pedágio, em que residem moradores da cidade de Marília e o seu
deslocamento até a empresa em que trabalham. E configura-se, aqui, o
inconstitucional tratamento anti-isonômico de munícipes, com ofensa ao
espírito do artigo 150, inciso V, da CF. Nesse sentido, aliás, também já se
decidiu;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 6/14
"Apelações Ação Civil Pública Contrato Administrativo - Ampliação
da rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, no trajeto que liga Jundiaí
a Itatiba. Exploração de pedágio - Abstenção da cobrança, até a
conclusão das obras de duplicação da rodovia, e isenção do
pagamento aos moradores de Itatiba, que tiveram negado o acesso
livre à região central da Comarca Parcial procedência
Admissibilidade Legitimidade passiva de todos os requeridos -
Legislação que dá respaldo à cobrança do pedágio, durante a
realização das obras, em contrato de concessão de serviço público.
Medida, portanto, que se insere no âmbito da discricionariedade do
Administrador,
observados
os
critérios
da
conveniência
e
oportunidade. Inocorrência de nulidade de cláusula contratual nesse
sentido Praça de pedágio, contudo, que foi construída em área que
atravessa o Município de Itatiba Moradores de bairros marginais que
não têm outra via de acesso à região central da Comarca, que não seja
a via tarifada Local que concentra a prestação dos serviços públicos e
o centro comercial Cabível o deferimento da isenção, mediante
cadastramento administrativo, para se restabelecer a igualdade em
relação
aos
outros
munícipes
Multa
por
descumprimento
Possibilidade, em face do Poder Público - Fixação de acordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Sentença mantida -
Rejeição da matéria preliminar Apelações a que se negam
provimento"(Apelação
Cível
no
0009825-52.2010.8.26.0281,
6a
Câmara de Direito Público do E. TJSP, Relatora Desembargadora
Maria Olívia Alves, julgado em 26/10/2015)
Cabível, portanto, a concessão da tutela de urgência, ante à violação de
direito à locomoção dos autores da ação e o tratamento anti-isonômico
destes em relação aos outros munícipes, que não residem ou trabalham na
região encravada pela instalação recente da praça de pedágio referida na
inicial.
Veja-se que decisão de teor idêntico à que aqui se profere já foi exarada
nos autos do mandado de segurança de no 1012339-82.2018.8.26.0344,
também tramitado perante esta Varada Fazenda Pública.
Finalmente, há que se considerar que a alegação dos autores, no sentido de
que residem na circunscrição deste Município de Marília, encontra
respaldo na extensa documentação trazida com a inicial.
Isto posto, por estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, notadamente o perigo de dano de difícil reparação
consistente na denegação injusta do direito de locomoção dos autores da
ação, concedo a tutela de urgência, para o fim de determinar à requerida
ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A que observe em
relação a cada um dos autores da ação, aqui nominados, a isenção
tarifária na praça de pedágio referida na inicial (km 315 + 130 metros da
rodovia em questão), mediante comprovação documental de domicílio neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 7/14
Município de Marília. Para a hipótese de descumprimento desta decisão,
fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 para cada violação, sem
prejuízo das demais sanções civis e criminais cabíveis.
Oficie-se e providencie-se o necessário para fins de cumprimento da tutela
aqui concedida.
Cite-se e intime-se o requerido, com as cautelas e advertências de praxe.
Intime-se” (grifos originais)
Aduz agravante, em síntese, que: a) cuidam os autos de ação de
obrigação de fazer com o objetivo de obter isenção ao pagamento da tarifa de
pedágio na praça instalada pela requerida no km 315 da Rodovia SP-333,
objeto de concessão que lhe foi outorgada pelo Poder Público, por meio da
Concessão Internacional no 03/2016, Lote Florínea Igarapava, promovida
pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP. Alegaram os
autores que não possuem condições de arcar com a tarifa do pedágio para
acessar o local de trabalho e defendem que inexiste via alternativa segura; b)
os agravados não provaram seu direito e o suposto risco de dano, na medida
em que não apresentaram qualquer documento que comprove que prestam
seus serviços na sede da empresa e passam diariamente pela praça de
pedágio, de modo que diante da insuficiência de provas, a decisão liminar
não pode subsistir; c) a matéria ora discutida é de direito difuso, e deve
necessariamente deve ser arguida pela via coletiva; d) a cobrança de tarifas
em praças de pedágio possui amparo expresso na Constituição Federal e não
caracteriza óbice ou afronta ao direito de ir e vir, nos termos do art. 150,
inciso V; e) diversamente do que alegam os autores a Rodovia SP-333 conta
com rotas alternativas que viabilizam o acesso daqueles bairros ao centro de
Marília, sem que se tenha que passar obrigatoriamente pela praça de pedágio;
f) a manutenção da liminar deferida aos Agravados viola o princípio
constitucional da isonomia (em detrimento a todos os demais usuários da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 8/14
Rodovia SP-333), importando em prejuízo irreparável ao Erário pelo
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, e, ainda,
suscita a ingerência indevida do Poder Judiciário na atividade administrativa
de competência exclusiva da autoridade reguladora de transportes do Estado
de São Paulo; g) os agravados sequer comprovaram satisfatoriamente serem
efetivamente usuários da praça de pedágio.
Requer “seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO ao presente
recurso, determinando-se a imediata suspensão da tutela deferida e,
consequentemente, o restabelecimento da situação anteriormente vigente, até
que se tenha efetivo pronunciamento do Poder Judiciário, com a análise
fundamentada em todos os aspectos envolvidos pela pretensão de isenção
tarifária pretendida. Ainda, no mérito, requer seja dado integral provimento
ao recurso, para o fim de revogar a r. decisão combatida” (fls. 37/38)
Sobreveio decisão desta Relatora (fls. 482/492), que indeferiu o
efeito suspensivo pleiteado.
Foi apresentada contraminuta (fls. 496/517).
É o relatório.
Inicialmente, importante esclarecer que o julgamento deste
agravo de instrumento se limita a apreciar a presença ou não dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não
podendo ser examinadas as questões inerentes ao mérito da causa, sob
pena de supressão de instância.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 9/14
preceituado que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”
Na lição dos insignes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa
Maria De Andrade Nery, quanto aos requisitos para a concessão da tutela de
urgência:
“Requisitos para a concessão da tutela de urgência:
'periculum in mora'. Duas situações distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o 'periculum in mora', segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela.
Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus
boni iuris'. Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson e
de ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de processo civil comentado
16a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2016. p. 930 e 931) negritos no original
No caso ora em exame, em sede de cognição sumária, própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 10/14
dessa fase do procedimento, sem prejuízo de posterior exame mais
aprofundado da matéria, verifica-se a presença dos requisitos para
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, não havendo que se falar
em reforma da r. decisão agravada.
Conforme constou da decisão que recebeu o presente recurso
sem concessão de efeito suspensivo, a decisão interlocutória proferida pelo
MM juízo “a quo” não é teratológica, está fundamentada, e se mostra, em
princípio, em consonância com outros julgados desta C. Corte.
Ainda em análise perfunctória, reputo que razão assiste ao Juízo
de 1o. Grau, ao afirmar que “Não se afigura razoável, vênia concessa, que o
direito dos autores não seja tutelado pelo Poder Judiciário de forma
individual e que estes fiquem no aguardo do ajuizamento de ação civil
pública para a salvaguarda de seus interesses e para que não venham a
experimentar violação de seu direito à locomoção”. (fls. 112).
A possibilidade de tutela individual da presente demanda
objetivando reafirmar o direito à locomoção já foi reconhecida em
precedentes desta Corte em casos análogos, que serão citados adiante.
O Juízo “a quo” ressaltou, ainda, que em outra demanda que
tramita naquela Vara da Fazenda Pública de Marília (ação de interdito
proibitório de número 1015315-62.2018.8.26.0344) “a concessionária
instruiu a petição inicial com inserção jornalística em que é possível se
constatar, de forma clara (entre 2min00s a 2min05s da mídia audiovisual),
que usuários da rodovia ingressavam na contramão de direção para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 11/14
acessar rota alternativa, com vistas a se esquivar da tarifação operada na
praça de pedágio em questão. Tal situação de risco, como admitido pela
própria concessionária na petição inicial daquele feito (em que se pretendia
a proibição ao fechamento da rodovia por manifestantes, moradores das
adjacências, inconformados com a tarifação para se deslocarem ao centro
da Cidade de Marília), fez com que a ENTREVIAS fechasse o acesso à rota
alternativa, circunstância que, agora, fez com que os usuários da rodovia,
incluindo os autores da ação, sejam forçados a passar pela praça de
pedágio aludida na prefacial” (fls. 112 grifei).
Observo que tal discussão não é estranha à esta C. Corte, pois
outros trabalhadores da empresa BOVIMEX COMERCIAL LTDA já
requereram amparo judicial para obter a isenção de pagamento da praça de
pedágio descrita na exordial, eis que esta, do que consta, é de passagem
obrigatória para os munícipes de Marília chegarem à aludida empresa.
Colaciono julgados recentíssimos neste sentido, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE PEDÁGIO.
MARÍLIA. Concessão de isenção tarifária na praça de pedágio no
Município de Marília. Possibilidade. Agravados que experimentaram
restrição à circulação dentro dos limites do próprio município e
foram obrigados a passar pelo pedágio, em situação de desigualdade
em relação aos munícipes que se encontram após a praça de
cobrança. Ausência de via alternativa. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) Os agravados são moradores de Marília e trabalham na
empresa Bovimex Comercial Ltda. (fls. 128/35), localizada
na Rodovia BR 153, km 227,5, há menos de cinco
quilômetros do entroncamento com a Rodovia SP 333, onde,
recentemente, entrou em funcionamento uma praça de
pedágio.
Alegam que não existe rota alternativa e que são obrigados
a passar pela praça de pedágio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 12/14
(...) Ocorre que a controvérsia aqui versada já foi objeto de
diversos pronunciamentos do E. TJSP, a maioria deles
convergindo no sentido da procedência da demanda. A
melhor interpretação jurisprudencial em casos semelhantes
confere aplicabilidade eficácia ao artigo 150, inciso V, da
Constituição Federal, que dispõe que, aos entes políticos é
vedado 'estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou
bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais,
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo Poder Público'. (...) A situação ora
examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de
pagamento de tarifa, com restrição concreta de limitação de
tráfego à região que restou encravada após a inauguração
recente da praça de pedágio em que trabalham os autores.
(...)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163833-05.2019.8.26.0000; Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/10/2013; Data de Registro: 03/09/2019)
Agravo de Instrumento Obrigação de Fazer Isenção de tarifa de
pedágio Tutela de urgência Deferimento Possibilidade de
defesa do direito individualmente Existência de fundada dúvida
acerca da probabilidade do direito da agravante Presença dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência

Decisão mantida Recurso improvido.
(...) alegam ser funcionários da linha de produção e do setor
administrativo
da empresa Bovimex Comercial Ltda.,
localizada na Rodovia BR-153, km 227,5, na Zona Rural do
município de Marília, na Estrada MAR 130 + 300 metros.
Referida empresa situa-se a menos de 05 km do entroncamento
da Rodovia Estadual SP-333 com a Rodovia BR-153, onde foi
construída uma praça de pedágio.
(...)
Na espécie, não restou evidenciada, de plano, a probabilidade
do direito da agravante. Isto porque ela não conseguiu
demonstrar nos autos a existência de rota alternativa, isto é,
que a rodovia pedagiada não é a única alternativa de acesso
dos agravados à empresa onde trabalham, o que elidiria sua
alegação de encravamento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005492-75.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 13/14
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
09/04/2019;
Data
de
Registro:
12/04/2019)
Os agravados, por sua vez, ao contrário do que alega a agravante,
demonstraram que trabalham na empresa BOVIMEX (fls. 27/28 dos
autos de origem).
Como se denota da leitura dos autos de origem e dos julgados
colacionados, esta C. Corte em outras ocasiões recentes vem reconhecendo
que a praça de pedágio da ENTREVIAS localizada a cerca de 5km do
entroncamento da rodovia SP 333 e BR 153 veio a causar o encravamento
daquela empresa BOVIMEX, causando prejuízos irrazoáveis aos seus
colaboradores.
Cotejando as razões do agravante com os argumentos do MM
juízo “a quo”, verifico que não está evidenciada, ao menos nesta fase
processual, a possibilidade de modificar a r. decisão agravada.
Presentes, pois, os requisitos legais para concessão da tutela
de urgência pelo Juízo “a quo”, na r. decisão agravada, resta concluir que
aquela decisão não se mostra teratológica, contrária à lei ou à prova dos
autos, devendo, portanto, ser mantida, sem prejuízo, evidentemente, de
reavaliação quando da análise do mérito da causa.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão vergastada tal como lançada
pelos próprios e pelos fundamentos aqui acrescidos, ao menos na presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251902-13.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 14/14
fase processual.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora